Tribunal: TJSP
Processo: 0001378-63.2025.8.26.0309
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. Relaxamento do flagrante e concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ministerial voltado à decretação da prisão preventiva. Impossibilidade. Réu primário e sem antecedentes. Pequena lesividade das condutas. Liberdade deferida há mais de dois meses, sem notícia de descumprimento das medidas

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. Relaxamento do flagrante e concessão de liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ministerial voltado à decretação da prisão preventiva. Impossibilidade. Réu primário e sem antecedentes. Pequena lesividade das condutas. Liberdade deferida há mais de dois meses, sem notícia de descumprimento das medidas cautelares impostas, que se revelam suficientes. Decisão mantida. Recurso improvido.